Tribunal: TJSP
Processo: 1503917-33.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Apelações defensiva e ministerial – Insurgência interposta pela Defesa após o prazo legal – Incognoscibilidade – Apelo ministerial - Dosimetria penal – Pena do corréu Patrick redimensionada pela maior exasperação na segunda fase da dosimetria, em valoração da recidiva, com manutenção dos demais termos da decisão apelada – Sentença

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Apelações defensiva e ministerial – Insurgência interposta pela Defesa após o prazo legal – Incognoscibilidade – Apelo ministerial - Dosimetria penal – Pena do corréu Patrick redimensionada pela maior exasperação na segunda fase da dosimetria, em valoração da recidiva, com manutenção dos demais termos da decisão apelada – Sentença reformada nessa extensão – Não conhecimento da insurgência defensiva e parcial acolhimento do apelo ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1503917-33.2019.8.26.0536, da Comarca de
Guarujá, em que é apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado REINALDO PETERSON REIS DOS ANJOS e
Apelado/Apelante PATRICK DA SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM do recurso
interposto pelo réu Patrick da Silva Souza e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo ministerial para majorar a reprimenda imposta a
Patrick para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-
multa menores, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503917-33.2019.8.26.0536 - lauda 2/10
Voto:
25290 CFF/W
Apelação:
1503917-33.2019.8.26.0536
Comarca:
Guarujá
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante/Apelado:
Ministério Público
Patrick da Silva Souza
Apelado:
Reinaldo Peterson Reis dos Anjos
Porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida
Apelações defensiva e ministerial

Insurgência interposta pela Defesa após o prazo
legal
Incognoscibilidade
Apelo ministerial -
Dosimetria penal
Pena do corréu Patrick
redimensionada pela maior exasperação na segunda
fase da dosimetria, em valoração da recidiva, com
manutenção dos demais termos da decisão apelada
Sentença reformada nessa extensão
Não
conhecimento da insurgência defensiva e parcial
acolhimento do apelo ministerial.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Patrick da Silva Souza e Reinaldo Peterson
Reis dos Anjos foram condenados, por incursos no artigo 16, caput, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503917-33.2019.8.26.0536 - lauda 3/10
no 10.826/03, ao cumprimento de, respectivamente, 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11
(onze) dias-multa menores e 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa menores, substituída a
privativa de liberdade do último por restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor
de uma salário mínimo (fls. 240/248).
Apelam a Acusação e a Defesa do corréu
Patrick.
O Ministério Público busca a majoração
das penas-bases, pelo desfavorecimento das circunstâncias judiciais; o
aumento da reprimenda de Patrick, na segunda fase da dosimetria, por
força da reincidência; o estabelecimento do regime fechado para o início
do cumprimento das penas dos acusados e a cassação da substituição por
restritivas de direitos, no tocante a Reinaldo (fls. 269/282).
Já Patrick almeja, prefacialmente, o
direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição, sob a tese de
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o estabelecimento de
regime inicial menos gravoso (fls. 306/312).
Os recursos foram contrariados (fls.
298/300; 317/320 e 327/337), contando os autos com parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503917-33.2019.8.26.0536 - lauda 4/10
Procuradoria-Geral de Justiça, pelo provimento do recurso ministerial e
pelo não conhecimento do recurso defensivo, por sua intempestividade,
ou, no mérito, pelo seu desprovimento (fls. 351/360).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser o caso
de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, seja pela recidiva de Patrick,
seja pela ausência de confissão formal e circunstanciada dos réus acerca
da prática delitiva denunciada.
Por
outro
lado,
não
é
caso
de
conhecimento da insurgência interposta por Patrick, pelo reconhecimento
de sua intempestividade.
Com efeito, a Defesa foi intimada da
sentença, via imprensa oficial, cuja disponibilização se deu em 26 de maio
de 2020 e a respectiva publicação se deu no primeiro dia útil subsequente
(fls. 289). Já o réu foi cientificado da decisão condenatória, pessoalmente,
em data de 22 de junho de 2020 e não manifestou expressamente o desejo
de recorrer, aduzindo que não teria se decidido a respeito (fls. 293).
Logo, o reclamo, externado somente por
ocasião da apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503917-33.2019.8.26.0536 - lauda 5/10
Público e protocolizado em data de 19 de agosto de 2020, muito após o
decurso do quinquídio previsto no inciso I, do artigo 593, do Código de
Processo Penal, é, evidentemente, extemporâneo.
José Frederico Marques, esmiuçando a
tempestividade recursal, assenta que “...o recurso deve ser interposto
dentro do prazo legal. Se tal prazo tiver decorrido, da impugnação
não se conhece, e ocorre preclusão absoluta do direito de recorrer.
Regulada é, por isso, 'de modo severo', como diz CARNELUTTI, a
dimensão temporal dos recursos.” (in “Elementos de Direito Processual
Penal”, Ed. Bookseller, 1a edição, 1997, vol. IV, pág. 196).
Reiterativa a jurisprudência:
“Porte ilegal de arma de fogo Recurso de Apelação previsto
nos artigos 593 e 798, § 5o, ambos do Código de Processo
Penal
Não conhecimento do recurso. Não deve ser
conhecido o recurso interposto a destempo.” (TJSP, 4a Câmara
Criminal, AP no 0008586-55.2011.8.26.191, Rel. Des. Willian
Campos, DJ 02.07.2013)
“Apelação Criminal - Violência doméstica contra a mulher -
Lesão corporal - Inobservância do prazo recursal previsto no
artigo 593 do Código de Processo Penal - Intempestividade -
Configuração - Recurso não conhecido.” (TJSP, 15a Câmara
Criminal, Apelação no 0002655-42.2013.8.26.0663, Rel. Des.
Ricardo Sale Júnior, DJ 12.03.2015)
RECEPTAÇÃO
Razões de apelação apresentadas fora do
prazo previsto em lei
Recurso não conhecido (TJSP, 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503917-33.2019.8.26.0536 - lauda 6/10
Câmara
de
Direito
Criminal,
Apelação
no
0002370-87.2011.8.26.0091, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, DJ 15.12.2015).
Portanto,
vislumbram-se
presentes
apenas os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos e
extrínsecos do recurso oferecido pela Justiça Pública, que se passa a
analisar.
A acusação acolhida é a de que os réus
portavam arma de fogo de uso portavam e possuíam arma de fogo com
numeração suprimida, ou seja, um revólver, marca Rossi, calibre 32,
municiada com quatro cartuchos, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Segundo
o
apurado,
os
acusados
obtiveram a arma de fogo e munições acima descritas e, mesmo em
possuir qualquer autorização para tanto, passaram a portá-las e a
manuseá-las na via pública.
Ocorre que policiais militares estavam
em patrulhamento no endereço dos fatos, conhecido como ponto de
tráfico ilícito de drogas, oportunidade em que os avistaram na via pública,
manuseando o armamento referido, razão pela qual decidiram abordá-los.
Na sequência, os indiciados perceberam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503917-33.2019.8.26.0536 - lauda 7/10
a aproximação da guarnição e, então, evadiram-se, momento em que
Reinaldo arremessou a arma de fogo por cima de um muro, na direção de
uma casa abandonada. Ato contínuo, os agentes públicos conseguiram
deter os denunciados e recolheram o armamento antes dispensado, o qual
estava municiado e apresentava a numeração suprimida.
Registre-se que, malgrado não tenha
havido insurgência validamente interposta contra o mérito da
condenação, a respeitável decisão apelada respeitou a prova dos autos,
porquanto suficientes os elementos probatórios relativos à materialidade
e à autoria delitivas.
Passa-se, pois, ao exame da dosimetria
penal, objeto delimitado do apelo ministerial.
A pena-base partiu do piso mínimo legal,
razão da irresignação ministerial, que sustenta a exacerbada culpabilidade
dos agentes, posto que a infração penal estaria relacionada ao espúrio
comércio de entorpecentes.
Todavia, respeitada a argumentação,
ainda que, de acordo com a prova oral acusatória colhida nos autos, o local
dos fatos seja reconhecido como intenso ponto de tráfico e que os réus
estivessem manuseando, juntos, o armamento apreendido naquelas
imediações, não há comprovação robusta no sentido de que ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503917-33.2019.8.26.0536 - lauda 8/10
estivessem, necessariamente, ligados ao comércio ilícito de entorpecentes
daquele local (até porque não há notícia da apreensão de drogas na
mesma diligência, ou a prisão de outros indivíduos nas mesmas
circunstâncias) e, nesse sentido, que desempenhassem as funções de
seguranças armados, visando proteger o ponto de venda da atuação
policial.
Destarte, mantêm-se as basilares no piso
raso.
Na etapa intermediária, a sanção de
Patrick foi agravada de 1/6, por conta da reincidência (fls. 27/28).
Nada obstante, neste aspecto, impende
acolher o pleito recursal para que seja aplicado acréscimo diferenciado,
posto que a condenação em questão se refere às práticas dos crimes de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida, de sorte que a repetição da mesma conduta, ainda em
cumprimento da pena em meio aberto (fls. 32/33), revela maior
reprovabilidade.
Nessa direção, já se decidiu:
“Apesar de não estabelecida pela norma penal a quantidade
de aumento de pena em decorrência das agravantes
genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503917-33.2019.8.26.0536 - lauda 9/10
para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida
como razoável a adoção de percentual superior mediante
fundamentação concreta (multirreincidência, reincidência
específica). 3. Não há desproporcionalidade na exasperação
da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente
destacou sua reincidência específica (STJ, HC no?331.534/SP,
6a Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJ 01.10.2015).
Portanto, impõe-se a exasperação no
patamar de 1/3.
Assim,
ausentes
outras
causas
modificadoras, as penas perfazem, definitivamente, 04 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa menores, para Patrick, e 03
(três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa menores, para
Reinaldo.
Mantém-se o estabelecimento do regime
prisional mais brando para o último, com a substituição da privativa de
liberdade pelas restritivas de direitos fixadas, porquanto não reconhecido
o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e porque a medida revela-
se adequada e proporcional à gravidade da conduta.
Da mesma forma, é caso de preservar-se
o estabelecimento do regime intermediário fixado para Patrick, à vista do
montante punitivo e da recidiva, em observância à Súmula 269, do
Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503917-33.2019.8.26.0536 - lauda 10/10
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
recurso interposto pelo réu Patrick da Silva Souza e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo ministerial para majorar a reprimenda imposta a
Patrick para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-
multa menores, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)